Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704927-38.2024.8.07.0007 RECORRENTE: DENIS SOARES SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. AMBAS PREPONDERANTES. ART. 67 CP E TEMA 585 DO STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 269 DO STJ. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compulsando os autos, verifica-se que restou comprovado que o Apelante praticou os fatos descritos na inicial acusatória. 1.1. Os depoimentos das testemunhas são coerentes, coesos e somam-se à confissão do Acusado. 1.2. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 155, caput, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 2. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo. 2.1 A sentença considerou duas condenações, como maus antecedentes e majorou a pena-base em fração pouco superior a 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada. 2.2. As condenações são referentes a mesma espécie de crime, o que, pelo princípio da individualização da pena, além do caráter de prevenção especial da pena, podem ser consideradas pelo magistrado. 3. O entendimento sufragado é que ambas, a atenuante da agravante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, são igualmente preponderantes, à luz da interpretação dada pela jurisprudência ao art. 67 do CP, que entende a atenuante da confissão como espectro da personalidade do agente, também constante expressamente do dispositivo. Assim, cabível a compensação integral entre elas. Precedentes. Tema Repetitivo n. 585 do STJ (REsp 1947845/SP, REsp 1341370/MT; e REsp 1931145/SP). 4. Em que pese a quantidade de pena aplicada, o Apelante é reincidente e teve valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase. 4.1. Conforme dispõe a Súmula 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 4.2. O Apelante foi beneficiado com a fixação de regime menos gravoso daquele que a lei e a jurisprudência fixam para o reincidente com circunstâncias judiciais negativas – regime fechado. Regime semiaberto mantido. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério utilizado para a majoração da pena-base. Defende a readequação da dosimetria, para que seja aplicada a fração de 1/6 sobre as circunstâncias judiciais desfavoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003